Tribunal: TJBA
Processo: 0343362-34.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0343362-34.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LCR RECURSOS HUMANOS LTDA

Advogado(s)
:
WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PEDIDO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ARTIGO 98, § 6º, DO CPC. POSSIBILIDADE. DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVA COMPROMETIMENTO FINANCEIRO CONSIDERÁVEL. FACILITAÇÃO DO ACESSO AO JUDICIÁRIO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA. MÉRITO. CAUSA NÃO MADURA PARA JULGAMENTO. COMPLEXIDADE TÉCNICA E TEMPO DE LITÍGIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por LCR Recursos Humanos Ltda. em face da sentença que extinguiu os Embargos à Execução sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, diante do não recolhimento das custas processuais após o indeferimento da Justiça Gratuita.

A Apelante sustenta que atravessa crise financeira profunda, comprovada por relatórios fiscais, protestos e dívidas inscritas que superam R$ 17.000.000,00, pleiteando a anulação da sentença e o processamento do incidente para apurar excesso de execução fundado em anatocismo e juros abusivos.

O Apelado, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença extintiva, arguindo que o benefício da gratuidade já foi rejeitado em segundo grau e que o tomador de crédito de vultoso montante carece de hipossuficiência.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões a apreciar: (i) saber se a Apelante faz jus ao parcelamento das custas processuais; (ii) a validade da sentença extintiva; (iii) saber se a causa se encontra madura para julgamento imediato do mérito ou se é necessária a dilação probatória na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise do pedido de assistência judiciária gratuita deve considerar o cenário fático atual e a possibilidade de modulação do benefício. Inexiste óbice ao reexame da matéria quando apresentados documentos supervenientes (IDs 92073298 e seguintes) que revelam agravamento da situação financeira da empresa, com faturamento estagnado e passivo tributário milionário.

Com efeito, a documentação apresentada pela Apelante demonstra comprometimento financeiro considerável, circunstância que justifica a facilitação do acesso ao Judiciário mediante o parcelamento das custas, nos termos do artigo 98, § 6º, do CPC. O entendimento deste Tribunal de Justiça da Bahia é consolidado no sentido de permitir o parcelamento quando o valor das custas se mostra elevado em relação aos rendimentos líquidos da parte. Precedentes.

Desse modo, defiro o parcelamento das custas processuais em 5 (cinco) parcelas mensais e sucessivas. Diante disso, a sentença que extinguiu o feito por falta de preparo integral deve ser anulada.

Quanto ao mérito, a causa não se encontra madura para julgamento imediato por este Tribunal. A complexidade da demanda, que envolve o recálculo de diversos contratos consolidados e o longo tempo de litígio, exige a realização de instrução processual minuciosa, incluindo a eventual produção de prova pericial contábil. Diante disso, torna-se imperiosa a remessa dos autos ao magistrado sentenciante para a devida instrução, garantindo-se o duplo grau de jurisdição.

Quanto aos honorários advocatícios, o provimento do recurso para anular a sentença implica na sucumbência de 5% sobre o valor da causa em favor da Apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada para deferir o parcelamento das custas e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para instrução e julgamento.

Tese de julgamento: "A comprovação de comprometimento financeiro considerável da pessoa jurídica autoriza o deferimento do parcelamento das custas processuais em sede recursal, com esteio no art. 98, § 6º, do CPC. Verificada a necessidade de dilação probatória e a complexidade da matéria técnica, a causa não se considera madura, sendo impositiva a anulação da sentença extintiva com o retorno dos autos à origem para regular instrução processual."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, § 6º; 99; 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 481, STJ. TJBA, Agravo de Instrumento nº 0020971-98.2017.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0343362-34.2018.8.05.0001, em que figuram como Apelante LCR RECURSOS HUMANOS LTDA e como Apelado BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação para anular a sentença recorrida, deferindo o parcelamento das custas processuais em 5 (cinco) vezes, determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para o regular prosseguimento do feito e instrução probatória, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .